Tribunal: TJDFT
Processo: 0738080-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738080-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO LUIZ SANTOS MARTINS AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO LUIZ SANTOS MARTINS tendo por objeto a r. decisão (ID 19395321 - Pág. 203 ou ID 71213454 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da ação de conhecimento no 0705031-48.2020.8.07.0014. No recurso, o agravante declara estar isento do recolhimento do preparo, pois lhe teria sido concedida a gratuidade de justiça em primeiro grau. Contudo, analisando detidamente o processo original, constatei que, apesar de ter pedido diversas vezes a gratuidade, a decisão agravada (ID 19395321 - Pág. 203 ou ID 71213454 - Pág. 2) não se manifestou a respeito da assistência judiciária. Determinei então a comprovação documental do preenchimento dos requisitos para a gratuidade de justiça. Ao se manifestar, o agravante menciona jurisprudência do STJ veiculando que, como não houve expresso indeferimento do benefício, deve-se presumir a concessão da justiça gratuita. Insiste na tese de que a declaração de hipossuficiência gozaria da presunção de veracidade, pois não haveria elementos nos autos que levem a crer que não possuiria condições de hipossuficiente. Requer o conhecimento do agravo, com a consequente isenção do preparo, em razão da alegada tácita concessão da benesse ou a dilação do prazo em 15 (quinze) dias, de forma que seja possível proceder com a juntada da documentação exigida. É o necessário. No caso, o agravante adquiriu um plano de telefone celular pelo valor de R$299,99. O fato de o agravante poder gastar mais do que dez por cento de seu salário em serviço de telefonia (ID 19395321 - Pág. 103 ou ID 70919361 - Pág. 3) elide, em princípio, a presunção de veracidade da declaração de carência financeira firmada. Ante o exposto, mantenho a determinação anterior, mas defiro parcialmente a dilação do prazo para a juntada da documentação apontada no despacho de ID 19414418 - Pág. 1. O prazo não será de 15 (quinze) dias, como pleiteado, mas de 5 (cinco) dias, advertindo-se, desde logo, que o não cumprimento da diligência importa no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator